Tribunal: TJES
Processo: 5016186-75.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016186-75.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA GONSALVES CORREA
RECORRIDO: RAPHAEL DE SOUZA GHANEM
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5016186-75.2023.8.08.0012

RECORRENTE: POLIANA GONSALVES CORREA

RECORRIDO: RAPHAEL DE SOUZA GHANEM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que NÃO foi apresentada contrarrazões (ID 16018313).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente, eis que presentes os pressupostos legais para a sua concessão.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DE IMAGEM. SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA EM REDE SOCIAL. VÍDEO DE APRESENTAÇÃO DE "STAND UP COMEDY". PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA DA AUTORA. POSTERIOR ARREPENDIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA CIÊNCIA E ANUÊNCIA INICIAL. EDIÇÃO DO VÍDEO COM DESFOCAMENTO DO ROSTO (
BLUR
). AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta o uso indevido de sua imagem pelo Recorrido, humorista, alegando que revogou a autorização para postagem de vídeo em que aparece no palco. Pugna pela reforma da sentença para condenar o Réu ao pagamento de R$ 25.000,00 por danos morais e afastar a multa por litigância de má-fé.
3.
A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto para condenar a Autora em litigância de má-fé, fundamentando-se na manipulação das provas (conversas) apresentadas pela Autora e na constatação de que o rosto da mesma foi totalmente desfocado no vídeo, impedindo o reconhecimento.
4.
Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a Recorrente participou voluntariamente do espetáculo e, em conversas posteriores via aplicativo de mensagens, demonstrou ansiedade para ver o vídeo ("ansiosa para ver esses vídeos"), evidenciando consentimento inicial. A posterior tentativa de "editar" o conteúdo ou o arrependimento não têm o condão de tornar ilícita a conduta do Recorrido, mormente quando este agiu com cautela ao aplicar efeito que desfocou (borrou) a face da Autora, preservando sua identidade perante o público geral.
5.
O direito à imagem (art. 5º, X, da CF) não é absoluto e deve ser ponderado com a liberdade de expressão artística, especialmente quando não há identificação clara da pessoa retratada. O fato de amigos íntimos questionarem se era a Autora no vídeo apenas reforça que a identificação não era óbvia ou acessível a terceiros estranhos ao seu círculo, afastando a violação alegada e o dano moral.
6. Da Litigância de Má-fé:
Correta a sentença ao aplicar a penalidade do art. 80, II, do CPC. A parte Autora alterou a verdade dos fatos ao omitir trechos das conversas que demonstravam sua anuência inicial e ao afirmar categoricamente que não houve autorização, tentando induzir o Juízo a erro. A lealdade processual é dever das partes, e sua violação justifica a manutenção da multa de 5% sobre o valor corrigido da causa.
7.
Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a Autora por litigância de má-fé, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.
Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Justifico a fixação no patamar mínimo em razão da ausência de apresentação de contrarrazões recursais, limitando-se a atuação da defesa à fase de conhecimento. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)